Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715270-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Claide Andersson de Freitas Marques Embargada: Kiribati Patrimonial S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claide Andersson de Freitas Marques (Id. 48761613) contra a decisão deste Relator (Id. 48420004) que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais o embargante afirma ter havido omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada, pois não foi considerado, na avaliação dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento aludido, que o pronunciamento judicial agravado se reveste de conteúdo decisório e tem aptidão para causar prejuízo à parte. Acrescenta que não podem ser aplicados os efeitos da preclusão em relação ao acórdão que julgou o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo embargante, o que permite a instauração de novo debate a respeito da competência do órgão julgador para processar e julgar a demanda originária, bem como da alegação de existência de erro na distribuição diante do fenômeno da conexão. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões, eliminadas as contradições, esclarecidas as obscuridades e corrigidos os erros materiais apontados, com o subsequente conhecimento do agravo de instrumento manejado pelo embargante e efetivo exame das matérias nele veiculadas. Também pretende cumprir a exigência referente ao prequestionamento. A sociedade anônima embargada Kiribati Patrimonial S/A ofereceu contrarrazões, oportunidade em que requereu o desprovimento dos embargos de declaração e a aplicação da multa prefigurada no art. 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que o recurso é manifestamente protelatório. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na decisão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição é observada internamente diante da análise dos termos da decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional. Observa-se ainda que o erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos, notadamente porque o recorrente se limitou a indicar a sua discordância em relação aos fundamentos expostos na decisão impugnada. Com efeito, a via eleita é inadequada para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada se ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. No caso em exame o ato decisório impugnado foi claro, preciso e congruente ao analisar o tema referente aos pressupostos necessários ao conhecimento e processamento do agravo de instrumento manejado pelo embargante. Constou de modo objetivo na decisão embargada que: a) a despeito da nomenclatura utilizada pelo recorrente, o agravo foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório; b) o ato processual praticado pelo Juízo singular consistiu em singela determinação de redistribuição dos autos do processo, em virtude de decisão anterior por ele proferida, posteriormente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça; c) o ato processual agravado é destituído de conteúdo decisório e apenas deu cumprimento ao que fora determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça; d) o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular consiste no singelo impulsionamento da marcha processual; e e) o Juízo singular nomeou corretamente o ato processual então impugnado pelo recorrente. Nesse contexto é possível verificar que o recorrente, na presente oportunidade, sustentou singelamente a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[1]. É importante reforçar ainda que a mera divergência entre as razões adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pelo embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO-VIAGEM. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA EM REGRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - Como anotado em precedente(REsp 202.504-SP, DJ 1.10.2001), "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade". II - Não verificadas as omissões apontadas, a mera divergência da parte com o entendimento e a conclusão contidos no acórdão não constituem embasamento a embargos declaratórios. Outrossim, não se pode pretender, por via oblíqua, a reforma da decisão com revisão de questões de fato e de direito.” (REsp 338162-MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, data de julgamento: 20/11/2021, data da publicação: DJ 18/2/2022, p. 459) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas na decisão proferida. É preciso destacar ainda que o ordenamento jurídico não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) No caso em análise, insista-se, a decisão embargada não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. Por esse motivo a irresignação do embargante em relação às conclusões adotadas pela decisão impugnada poderá fundamentar requerimento de reforma do pronunciamento judicial, mas não de sua integração por meio dos embargos de declaração. Em relação ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais apontados pelo embargante é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, na decisão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. É prescindível, não é demais insistir, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo embargante, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal. 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630-SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais não é possível observar ter havido o manifesto intuito protelatório por parte do recorrente que justifique a aplicação da multa prefigurada no art. 1026, § 2o, do CPC. O manifesto intuito protelatório exige ao menos a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. A situação descrita afasta, portanto, ao menos momentaneamente, a referida hipótese de aplicação de multa. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Não pode ser reconhecido, aliás, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 3.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão no 1346298, 07033518320198070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021) Diante desse contexto o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília–DF, 17 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.